Tribunal: TJDFT
Processo: 0765150-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Apelação criminal. Fungibilidade. Injúria. Art. 140 do cp. Rejeição de queixa-crime. Ausência de justa causa. Irregularidade da procuração. Art. 44 do CPP. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, com amparo no art. 38 do CPP, no art. 103 c/c art. 107, IV, ambos do CP, e no art. 395, III, do CPP.
2. Nos termos do art. 82 da Lei no 9.099/95, da sentença caberá apelação. Embora a apelante tenha interposto Recurso Inominado, o recebo como Apelação, em homenagem ao princípio da fungibilidade, especialmente considerando a relação de semelhança e de correspondência entre esses dois recursos, bem como presentes os pressupostos específicos.
3. O recurso é próprio e tempestivo. A parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 78687169). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 79056912).
II. Questão em discussão
4. Discute-se a regularidade formal da procuração, a possibilidade de suspensão do prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime, bem como a existência de justa causa para prosseguimento da ação penal.
III. Razões de decidir
5. Incorre no crime previsto no art. 140 do Código Penal aquele que injuria alguém, ofendendo a dignidade ou o decoro deste.
6. Narra a queixa-crime, que o adolescente R.A.C.C. integrava time de basquete do qual o querelado era técnico. Atribui ao querelado a prática do crime de injúria, pois, no dia 04/04/2025, durante conversa entre os atletas e o querelado, este teria dito para R.A.C.C: “Se sua mãe me ligar de volta, eu vou falar que vou comer ela”.
7. Nos termos do artigo 395 do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. Desse modo, a peça acusatória deve ser recebida quando estiver formalmente adequada, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, bem como quando houver um lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal.
8. Analisando o conjunto probatório, conclui-se que a rejeição da queixa-crime, efetivada na origem, deve ser mantida. A parte querelante não apresentou provas de suas alegações, trazendo apenas sua versão dos fatos, sem sequer arrolar testemunhas que pudessem confirmar a imputação formulada. Houve apenas a juntada dos vídeos do adolescente narrando o ocorrido e de ocorrência policial sobre outro fato, na qual consta a menção ao evento em apuração neste processo, mas na ocasião sequer houve a oitiva do adolescente pela autoridade policial. Assim, não há indícios mínimos que justifiquem o recebimento da queixa-crime.
9. Ademais, constata-se a irregularidade da representação processual, que deixou de mencionar o fato delituoso, violando o art. 44 do CPP. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, não basta a simples indicação da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação (Pet: 9725DF). No ponto, a procuração de ID 78687113 fez genérica menção à representação dos outorgantes em “ações cíveis e criminais relacionados a injúria, nos termos do art. 140 do Código Penal”, de modo que não há a descrição dos fatos que constituíram o suposto crime contra a honra (Acórdão 1972647, 0712119-31.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.).
10. Em atenção aos artigos 103 do CP e 38 do CPP, a mencionada falha na representação processual dos querelantes poderia ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses. Cumpre salientar que no processo penal o prazo decadencial é preclusivo e improrrogável, sem a incidência de causas de suspensão e de interrupção, não havendo aplicação subsidiária do art. 198 do CC, como pretendido pela parte apelante. Considerando-se a ciência da autoria do crime em 04/04/2025, houve o decurso do prazo decadencial, restando fulminada qualquer pretensão punitiva pela verificação da decadência. No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Acórdão 2059652, 0769946-27.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; e Acórdão 1894302, 0715764-50.2023.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2059652, 0769946-27.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 1894302, 0715764-50.2023.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.